Tribunal: TJDFT
Processo: 0749268-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O endosso configura mecanismo legítimo de circulação dos títulos de crédito, a exemplo da cédula de crédito bancário.
2. Considerando que a parte agravante comprovou a realização de endosso, em que consta como endossatária, assim como a previsão contratual que possibilita a realização de endosso, não subsiste, prima facie, o argumento de que não foi demonstrada a transferência da titularidade do crédito.
3. Em elucidativo precedente desta Corte, registrou-se que, “em conformidade com o artigo 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é transferível mediante endosso em preto, caso em que o endossatário poderá exercer todos os direitos conferidos pelo título. (...) Consoante entendimento firmado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, é admissível a substituição processual, em ação de busca e apreensão, quando demonstrada a cessão de crédito decorrente do contrato de alienação fiduciária” (Acórdão 1626835, 07004604920208070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022).
4. Recurso conhecido e provido.